Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-98.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405, DO CC.
1. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ.
2. A fraude bancária realizada mediante acesso aos dados pessoais do consumidor e uso de plataforma e de assinatura digitais caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados.
3. Se a instituição financeira realizou descontos indevidos em benefício previdenciário, cabível a indenização por danos morais, diante do comprometimento da subsistência do consumidor. Referida situação extrapola ao mero dissabor, diante do abalo psicológico que a desordem financeira pode causar.
4. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
5. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; e c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.
6. Em relação ao conceito de "engano justificável", o colendo STJ estabeleceu que a devolução em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável quando a cobrança indevida constitui uma ação contrária à boa-fé objetiva. Isso significa que deve ser aplicada independentemente da intenção ou motivação.
7. A violação à boa-fé objetiva é evidente quando a instituição financeira, mesmo após o consumidor contestar os contratos e reservar, em conta bancária, os valores dos empréstimos não concordados, solicitando depósito em juízo, persiste em descontar as parcelas diretamente no contracheque do consumidor por um período prolongado.
8. Apelo não provido.